Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PROPOSITURA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CPC 486, §1o.
1. Não se conhece de matéria preclusa, contra a qual a parte não se insurgiu no momento oportuno.
2. A propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. No caso, correção do vício não verificada.